Tribunal: TJMT
Processo: 0015903-62.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015903-62.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA EVANGELISTA DE SOUSA - CPF: 011.030.931-69 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0015903-62.2014.8.11.0015

Apelante
: Seguradora Líder

Apelada
: Adriana Evangelista de Sousa

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Líder.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Adriana Evangelista de Sousa
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07.07.2013, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.593,75 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

72099980): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74. Afirma que a invalidez é de segmento da coluna vertebral, que corresponde a 25% do teto indenizatório. Aduz que a indenização adequadamente enquadrada corresponde a R$ 2.531,25, cujo valor já foi pago em sede administrativa.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

72099982 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0015903-62.2014.8.11.0015

Apelante
: Seguradora Líder

Apelada
: Adriana Evangelista de Sousa

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação
de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Adriana Evangelista de Sousa
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.593,75 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 72099971 - Pág. 6) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial completo, de repercussão intensa, avaliado em 75%, para lesão em “
segmento da coluna cervical
”.

Vale dizer que, apesar do enquadramento realizado pela r. sentença, em “
lesões de
estruturas
cervicais
”, correspondente a 100% da indenização securitária, há, no caso, designação específica denominada “
Perda completa da mobilidade de um
segmento da coluna vertebral
exceto o sacral
”, com percentual correspondente a 25% da indenização.

Dessa forma, é caso de reforma da sentença para adequar o enquadramento da lesão.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão em
segmento da coluna cervical
, em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a R$ 2.531,25.

Assim, como já realizado o pagamento na esfera administrativa do valor total da indenização, correspondente a R$ 2.531,25, conforme documentos comprobatórios (Id. 72095043 - Pág. 2), é caso de improcedência da presente ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021